Tribunal: STF
Processo: RHC 117665
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato, falsa comunicação de crime e uso de documento falso. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário constitucional cabível. Admissibilidade. Análise do mérito, ademais, empreendida pela Turma, a qual concluiu pela inviabilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Recurso não provido.



    1. A decisão impugnada está em perfeita sintonia com manifestação do Supremo Tribunal no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes.



    2. Observo, porém, que a despeito do não conhecimento do writ, a Quinta Turma acabou por fazer a análise do mérito da impetração, concluindo pela não ocorrência de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    3. O entendimento assentado nos autos, no sentido de que a nulidade decorrente da não observância da ordem de inquirição prevista no art. 212 do CPP somente se reconhece diante da demonstração de evidente prejuízo à defesa, está em consonância com a jurisprudência da Corte. Precedentes.



    4. Recurso não provido.